Tribunal: STF
Processo: HC 185996
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Falsificação de documento público. Condenação transitada em julgado. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 580.144, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direito.
    3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público “para fixar o regime semiaberto para início do desconto da reprimenda carcerária […], afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 580.144, Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente no início de março [...] teve o seu Mandado de Prisão Cumprido, determinando a expedição de Guia Definitiva”. Nessas condições, sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do acionante. Além disso, destaca a necessidade da “reavaliação das prisões provisórias”, nos termos da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, em razão da pandemia do COVID-19.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 12.04.2019.
    12. Sendo assim – para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença condenatória –, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator